Tribunal: STF
Processo: HC 241113
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ conheceu parcialmente do HC 903.295/MG e, na parte conhecida, denegou a ordem, assim fundamentada:



    Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de VANESSA DE FÁTIMA DAMACENA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Apelação n. 1.0000.23.161891-9/001).



    Consta dos autos que a paciente foi condenada, como incursa "nos artigos 33 e 35, ambos c/c art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/2006, às penas totais de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão, no regime inicial fechado, 1.802 (mil oitocentos e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo" (e-STJ fl. 20). Na ocasião, foi mantida a prisão preventiva.



    Irresignada, a defesa ingressou com recurso, tendo o Tribunal de origem dado provimento ao apelo tão somente para absolver a paciente do delito de associação para o tráfico, persistindo a condenação de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Eis a ementa do aludido julgado (e-STJ fl. 18):



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME COMUM – IMPERATIVIDADE – PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO”. Ausente prova segura da existência de vínculo associativo, estável e permanente, do réu com terceiros, impõe-se a absolvição em relação ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.



    Neste writ, sustenta a defesa que "consta da sentença e do acórdão que seria inaplicável o redutor pelo fato do paciente fazer da traficância seu meio de vida. Contudo, tal conclusão não vem lastreada em nenhuma prova constante dos autos, sendo extraída unicamente da própria dinâmica do fato criminoso, qual seja, o transporte entre Estados da Federação razoável quantidade de droga como passageiro de transporte coletivo (ônibus)" (e-STJ fl. 5).



    Aduz "que a acusada é mãe de duas crianças que estavam sob seu total cuidado e zelo; gerando a prisão ora existente, gravíssimos transtornos para a formação psicológica e educacional das crianças, que segundo relatos de familiares, estão sofrendo com a ausência da mãe" (e-STJ fl. 7).



    Busca, liminarmente, possa a paciente aguardar em prisão domiciliar o julgamento definitivo do writ.



    No mérito, pugna seja reconhecida a prática do tráfico privilegiado, com redução da pena na fração máxima de 2/3, e seja concedida a prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Pois bem. Já de início constato que a paciente não faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, tendo em vista a reincidência expressamente consignada na sentença condenatória e no acórdão de apelação.



    A propósito, pontuou o Tribunal a quo que "a dedicação a atividades criminosa também se comprova pela condenação irrecorrível por tráfico de drogas, na qual a recorrente foi presa em flagrante em situação muito semelhante à do presente feito, ou seja, transportando drogas por meio de veículo automotor alugado" (e-STJ fl. 28).



    Logo, incabível a aludida benesse.



    [...]



    Quanto ao pleito de prisão domiciliar, verifico que a tese não foi enfrentada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede o Superior Tribunal de Justiça de analisar o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.



    [...]



    Logo, ante a falta de manifestação do colegiado estadual sobre a tese, percebe-se a incompetência desta Corte Superior para seu processamento e julgamento, já que inexiste, no ponto, ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, e II, a, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ).



    [...]



    Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem (doc. 1, pp. 37-41).



    Ao final, busca-se:



    [...] TERMOS DOS ARTIGOS 317 E 318 INCISOS III E V DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, BEM COMO NOS TERMOS DO HC 143.641 SP, RELATOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - STF, A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PRISÃO DOMICILIAR SOB PENA DE REVOGAÇÃO, CASO OCORRA SEU DESCUMPRIMENTO (doc. 1, p. 8).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, especialmente por se tratar de custódia decorrente de condenação definitiva, e não de prisão cautelar.



    Com efeito, caberá, primeiro, ao juízo da execução competente avaliar se a paciente reúne os requisitos necessários previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator